Tribunal: TJMT
Processo: 1003229-43.2020.8.11.0009
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003229-43.2020.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRENTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA DIAS SOARES - CPF: 924.736.441-87 (RECORRIDO), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declarações

1003229-73.2020.8.11.0009

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Colíder/MT

Embargante(s):

Banco Itaú Consignado S.A

Embargado(s):

Maria Aparecida Dias Soares

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de julho de 2022.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, DEU PARCIAL provimento ao recurso inominado interposto pelo Embargante, para afastar a condenação a título de dano material, consequentemente manteve a condenação a título de dano moral em razão do empréstimo lançado no benefício da autora com desconto programado a partir de fevereiro de 2021.

O Embargante alega que a decisão é omissa no tocante ao dano material, vez que não houve desconto no benefício da autora, devendo ser apreciado o pedido para o afastamento da condenação a este título, bem como que há contradição na manutenção da condenação a título de dano moral, pois não restou comprovado o ato lícito praticado pelo banco que enseja tal condenação.

Ao final requer seja acolhidos os embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Inicialmente deve ser ressaltado que não houve omissão no tocante ao pedido de exclusão da condenação a título de dano material, tendo em vista que foi determinado a exclusão da referida condenação em razão de não ter havido o desconto no benefício da autora, conforme constou na fundamentação e na parte dispositiva da decisão colegiada, ora embargada:

“
No tocante a condenação a título de dano material, verifico que não houve o desconto da parcela do valor de R$ 52,15, visto que de acordo com os documentos juntados nos autos, na data de 09.11.2020, não houve desconto no benefício da autora, mas a disponibilização do empréstimo, bem como a primeira parcela estava provisionada para ocorrer em fevereiro de 2021, portanto, inexistente desconto na conta da autora, deve ser afastada a condenação arbitrada a título de dano material.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

e

afasto a restituição
em do valor de R$ 104,30, já computado em dobro, referente a condenação a título de dano material.
”.

Quanto há contradição apontada no voto embargado com relação ao dano moral, observo que o valor fixado atende os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois o Embargante incluiu o empréstimo consignado na folha de pagamento da autora com descontos a serem realizados em datas futuras, sem demonstrar a sua contratação, qual somente fora excluído após o ingresso da presente ação.

Ademais, doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

Portanto, diante das peculiaridades do caso, o montante de R$ 3.000,00 a título de dano moral, foi adequadamente fixado, não havendo que se falar em sua modificação.

Desta forma, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Em assim sendo, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração e
os rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022